Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL PARA PENHORA DE BENS. DESCABIMEMNTO.
I. Não é admissível o cumprimento de mandado de penhora no endereço residencial do representante legal da sociedade empresária executada.
II. A penhora de bens do sócio só se legitima na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica e com observância do incidente próprio, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.